Tribunal: STF
Processo: RE 82713
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-03
Data de publicação: 1975-11-03

Ementa:
OFICIAL ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, APOSENTADO. PENSÃO.
REAJUSTAMENTO CONCEDIDO COM PRETENSA BASE NAS LEIS N 3780/60;
5.057/66 E 5.291/67.INVIABILIDADE. MOTIVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N
38.
RE CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SEGURANÇA: